Tribunal: CARF
Processo: 10437.723453/2019-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10437.723453/2019-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.457 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2023
Recorrente
ARNOLD FIORAVANTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO
CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o recurso voluntário interposto contra decisão de
primeira instância após o prazo legal de trinta dias.
MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO INTEMPESTIVO.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
Mesmo cuidando de matéria de ordem pública, a sua análise pelas órgãos
julgadores depende do conhecimento do recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário por intempestividade.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração de imposto de renda pessoa física - IRPF, fls.
1.930/1.941, ano-calendário 2014 que apurou imposto suplementar, acrescido de juros de mora e
multa de ofício em virtude de omissão de rendimentos decorrente de acréscimo patrimonial a
descoberto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10437.723453/2019-50
Fl. 2429
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.457 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.723453/2019-50

Em impugnação apresentada às fls. 1.952/2.018, o contribuinte questiona o
procedimento e conclusões da fiscalização.
A DRJ/FOR julgou procedente em parte a impugnação, conforme Acórdão 08-
51.677 de fls. 2.107/2.188.
O contribuinte foi cientificado do Acórdão em 17/7/2020 (Aviso de Recebimento
– AR, fl. 2.196).
Conforme Termo de Perempção de fl. 2.199, não foi apresentado recurso
voluntário no prazo de trinta dias.
O contribuinte apresentou recurso voluntário em 11/2/2021, fls. 2.202/2.274.
Nos termos do despacho de fls. 2.278/2.279, o recurso apresentado é
intempestivo. Informa que a Portaria RFB no 543/2020 e alterações suspendeu o prazo de atos
processuais de 23/3/2020 a 30/8/2020 e que, no presente caso, considerando referida suspensão,
o prazo para interposição do recurso voluntário encerrou-se em 30/9/2020. Acrescenta que não
foram apresentados argumentos ou provas sobre a tempestividade. Concluiu-se ser incabível o
encaminhamento do recurso ao CARF.
Cientificado desse despacho, o contribuinte apresentou manifestação, fls.
2.288/2.306, alegando que cabe ao CARF o julgamento da perempção e que a decadência e
multa qualificada são matérias de ordem pública, que podem ser conhecidas de ofício,
requerendo o encaminhamento do recurso ao CARF.
O contribuinte impetrou Mandado de Segurança e, conforme decisão de fls.
2.370/2.374, o próprio impetrante reconhece que o recurso voluntário foi apresentado
intempestivamente, contudo defende que faz jus à remessa ao CARF. A segurança foi
concedida para que o recurso fosse encaminhado ao CARF.
A PGFN apresentou contrarrazões, fls. 2.385/2.399, requerendo que não seja
conhecido o recurso voluntário intempestivo e que, se ultrapassada sua admissibilidade, seja-lhe
negado provimento. Cita decisão do STJ no sentido de que mesmo cuidando de matéria de
ordem pública, a sua análise pelas cortes julgadoras depende do conhecimento do recurso.
Por fim, requer o contribuinte, fls. 2.404/2.407, que o processo seja julgado em
sessão presencial.
Em 18/8/2023, foi apresentada petição, fls. 2.419/2.424, com alegações e
afirmação de que seria possível o conhecimento de ofício de questões de ordem pública, mesmo
sendo o recurso intempestivo.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
No caso, o recorrente afirma que o recurso é oferecido com fundamento no art. 33
do Decreto n° 70.235/72, que dispõe:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Fl. 2430
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.457 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.723453/2019-50

Contudo, não apresenta qualquer argumento no sentido de que o recurso foi
oferecido no prazo legal de 30 dias. Pelo contrário, apresenta manifestação alegando ser
intempestivo o recurso, mas que cabe ao CARF o juízo de admissibilidade e o julgamento de
matérias de ordem pública.
A intimação realizada por via postal é considerada feita na data do recebimento
pelo sujeito passivo, nos termos do Decreto 70.235/72, artigo 23, inciso II e §2o, inciso II:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
[...]
II -por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
[...]
§ 2° Considera-se feita a intimação:
[...]
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação;

O Decreto 70.235/72, dispõe que:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.

Conforme Aviso de Recebimento - AR de fl. 78, o contribuinte foi cientificado do
Acórdão de Impugnação em 17/7/2020 e mesmo com a Portaria que suspendeu o prazo de atos
processuais de 23/3/2020 a 30/8/2020, o prazo para interposição do recurso voluntário encerrou-
se em 30/9/2020. Contudo, o recurso somente foi apresentado em 11/2/2021. O próprio
contribuinte reconhece a intempestividade do recurso e a decisão proferida no Mandado de
Segurança também afirma referida intempestividade.
Uma vez não conhecido o recurso voluntário, incabível a apreciação de ofício de
qualquer matéria, mesmo que considerada de ordem pública.

Assim já decidiu a CSRF, Acórdão 9202-007.615:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2009
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE
RECONHECIDA.
DECADÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO.
A intempestividade afasta a possibilidade de apreciação da decadência, mesmo diante
do fato de se tratar de matéria de ordem pública que, portanto, pode ser conhecida de
ofício. Não se deve confundir a possibilidade de conhecimento de ofício de uma matéria
não suscitada pelas partes com a análise de tema desprovido de suporte em instrumento
jurídico, pois a interposição de recurso fora do prazo ocasiona o seu não conhecimento,
não havendo que se falar em análise do mérito.

Fl. 2431
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.457 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.723453/2019-50

E no Acórdão 9202-009.526:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1994 a 31/10/1994
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
AUSÊNCIA
DE
TEMPESTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE MATÉRIA
DE OFÍCIO.
O juízo de admissibilidade precede a análise do mérito. A tempestividade é pressuposto
para a apreciação do recurso sem a qual não há efeito devolutivo.

Veja-se também decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp
1469761/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe 18/12/2020) no mesmo sentido, ou seja, mesmo se cuidando de questão de ordem pública, a
sua análise pelas corte julgadoras depende do conhecimento do recurso:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA.
VIOLAÇÃO
DO
ART.
535
DO
CPC/1973.
INEXISTÊNCIA.
MALFERIMENTO
DO
ART.
128
DO
CPC/1973.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
APELAÇÃO
INTEMPESTIVA.
EFEITO
TRANSLATIVO. NÃO OCORRÊNCIA.
[...]
5. Na espécie, o Tribunal de origem reconhece a intempestividade do recurso de
apelação, contudo analisou a alegação do recorrido de ocorrência de cerceamento de
defesa, ao argumento de que a intempestividade é regulada pelo Código de Processo
Civil, enquanto o cerceamento de defesa versa sobre matéria constitucional, ou seja,
hierarquicamente superior.
6. Para que ocorra o efeito translativo dos recursos, é necessária a abertura da
instância recursal, ou seja, que o recurso interposto ultrapasse o juízo de
admissibilidade e, assim, a matéria possa ser conhecida, o que não ocorreu no caso.
7. Somente após o conhecimento do recurso, é que as demais assertivas poderão ser
analisadas pela Corte local, ainda que versem sobre questão de ordem pública.
(grifo nosso)
8. Em face da intempestividade da apelação, não há como atribuir-se ao recurso o efeito
translativo, motivo pelo qual o acórdão questionado incorreu em violação dos arts. 508
e 515 do CPC/1973. Portanto, deve ser reformado.
9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para reformar o
acórdão recorrido e reconhecer a intempestividade do recurso de apelação.

Pelos mesmos motivos, não podem ser apreciados os argumentos apresentados na
petição de fls. 2.419/2.424.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário, por intempestivo.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 2432
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.457 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.723453/2019-50

Fl. 2433
DF CARF MF
Original